Tribunal: TJMT
Processo: 1007425-96.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007425-96.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILSON JOSE NUNES DE ARRUDA - CPF: 138.759.141-04 (APELANTE), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, AFASTOU O DECRETO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO E JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

E M E N T A

APELAÇÃO
—
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO A POSTO INEXISTENTE C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS
— NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE PROMOÇÃO DE MILITAR A POSTO INEXISTENTE.

CAUSA MADURA (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 1.013, § 4º) — IMPRESCINDIBILIDADE DO JULGAMENTO DO MÉRITO.

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 201 DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 — NÃO APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL — IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

Afastado o decreto de extinção do processo em razão de prescrição, a Câmara julgou improcedentes os pedidos.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Gilson José Nunes de Arruda

contra a sentença (Id. 95894479) não modificada pelos embargos de declaração proferida em
ação de reconhecimento de promoção a posto inexistente c/c cobrança de diferenças salariais
.

Assegura que ocupava o posto de Major do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso quando da passagem para inatividade, o qual era o posto mais elevado do Quadro de Oficiais Administrativos em 2013. Todavia, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 529, de 31 de março de 2014, acrescentou o posto de Tenente-Coronel ao Quadro Complementar de Oficiais, que substituiu o extinto Quadro de Oficiais Administrativos.

Assevera que o parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 10.076, de 31 de março de 2014, com a redação dada pelo artigo 201 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014, “
é expresso ao dizer que pode ser promovido militar da reserva remunerada que estiver na inatividade desde que seja a posto inexistente na carreira
”, pelo que não se operou a prescrição, por se tratar de fato superveniente a sua transferência para a inatividade.

Afiança que, “
por força da hermenêutica constitucional, se insere o caso ora examinado, eis que a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 201, parágrafo primeiro, ao criar nova hipótese de promoção – promoção a posto inexistente –, por ser mais benéfica aos militares que já estavam na reserva antes da sua criação, deve ser-lhe aplicada
”.

Afirma que não é aplicável o disposto no artigo 62 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, que “
entendeu pela impossibilidade de promoção de militar na reserva remunerada
”, porque “
não foi recepcionado pela Constituição Federal, ante o teor dos seus artigos 42, §1º, c/c art. 142, § 3º, X, da Constituição Federal
”.

Acentua que não se aplica a decisão do Órgão Especial no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 1000613-59.2019.8.11.0000, visto que aquele “
realizou a modulação dos efeitos da decisão, que foi fixado ‘ex nunc’, passando a decisão a surtir efeitos somente após o trânsito em julgado da decisão
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 95894491).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 96841996).

Procedida a regularização da representação processual (Id. 113486489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...]
In casu
, vislumbra-se que o Requerente entende que o ato de sua aposentadoria se deu de maneira errônea, uma vez que entende que deveria ter sido aposentado no grau hierárquico superior, bem como entende fazer jus às diferenças decorrentes da não contabilização do mencionado período.

Entretanto, conforme se observa no documento de ID nº 1096499, o Autor foi transferido para a inatividade em 17.03.2009, ao passo que a demanda foi ajuizada somente em 24.05.2016, ou seja, mais de 07 (sete) anos após o ato da sua reforma, de modo que entendo como prescrita a pretensão autoral.

[...]

Portanto, em razão da ação ter sido proposta há mais de 05 (cinco) anos posteriores à ocorrência do fato, resta evidenciado que ocorreu a prescrição do direito a proceder com a presente demanda, restando totalmente prejudicado o mérito do presente feito, o que enseja a extinção do processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, II do CPC.

Dispositivo

Isto posto, consoante a fundamentação supra, julgo improcedentes os pedidos vindicados na exordial, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC, ficando a obrigação suspensa por força do art. 98, §3º do CPC. [...]. (Id. 95894479 – fls. 2/5).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Assim, analisada a matéria, deve o Embargante deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Com efeito, resta certa e inquestionável a sentença proferida, uma vez que o decisum guerreado tratou de forma clara, precisa e explícita as questões suscitadas nos Embargos, ainda que desfavorável aos interesses da Embargante.

Isto posto, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente a omissão apontada, rejeito-lhes, mantendo incólume a sentença embargada. [...]. (Id. 95894483 – fls. 3).

Inicialmente, é necessário pontuar que, há erro material no dispositivo da sentença, porquanto, apesar de ter sido decretada a prescrição, constou, por equívoco, a extinção do processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, quando o correto é o inciso II.

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; [...].

Gilson José Nunes de Arruda
, Oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, foi promovido ao posto de Major pelo critério de merecimento, a contar de 2 de julho de 2007 (Decreto do Estado de Mato Grosso nº 375, de 26 de junho de 2007, Id. 95894463 – fls. 1).

Em 17 de março de 2009, o apelante foi transferido, a pedido, para a inatividade mediante reserva remunerada, sem alteração do posto que ocupava à época, qual seja, o de Major (Ato do Governador do Estado de Mato Grosso nº 10.305, de 17 de março de 2009, Id. 95894463 – fls. 2/3).

Pois bem.

É certo que, opera-se a prescrição da pretensão de revisar ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar, a contar de cinco (5) anos da data da efetivação da promoção, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

[...] 1. ‘A pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito’ (AgRg nos EDcl no AREsp 250.265/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19/2/2013).

2. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1270949/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08/08/2018; REsp 1762520/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/11/2018; AgInt no AREsp 861.415/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/10/2018. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1535836/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de março de 2020).

No entanto, o apelante não pretende revisar ato de promoção, visto que a revisão pressupõe que a promoção ao posto de Tenente-Coronel tenha ocorrido, o que não se aplica à hipótese, visto que inexiste ato de efeitos concretos que poderia ser impugnado.

De fato, a pretensão do apelante é justamente de que seja promovido ao posto de Tenente-Coronel, com efeitos retroativos a abril de 2014, visto que ainda ocupa o posto de Major.

Assim, por se tratar de suposto ato omissivo da Administração quanto à promoção a posto inexistente à época da transferência para a inatividade, uma vez o direito à promoção teria passado a existir com o advento da Lei Complementar nº 555, de 29 de dezembro de 2014, não opera a denominada prescrição do fundo de direito, mas tão somente em relação às parcelas devidas anteriores a cinco (5) anos da data do ajuizamento.

[...] 3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o ato administrativo de enquadramento ou reenquadramento é único, de efeitos concretos e, portanto, caracteriza a possibilidade de configuração da prescrição do fundo de direito se a promoção da ação que visa a atacar o citado ato for posterior ao prazo quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/1932. (EREsp 1.422.247/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.12.2016).

4. A hipótese tratada na mencionada jurisprudência pressupõe a existência de um ato comissivo para consubstanciar a prescrição do fundo de direito, o que não se verifica no presente caso.
Para as situações em que há omissão da Administração quanto ao enquadramento ou reenquadramento, a jurisprudência se posiciona no sentido de a prescrição ser de trato sucessivo, não atingindo o fundo de direito, conforme Súmula 85/STJ
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1809613/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

Dessa forma
,
não evidenciada a denominada prescrição do fundo de direito
,
voto no sentido de afastar o decreto de extinção do processo
.

Todavia, penso não ser o caso de retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, visto que a causa está madura para julgamento do mérito da pretensão, na esteira do disposto no artigo 1.013, § 4º do Código de Processo Civil: “
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
”.

Passo, então, ao exame do mérito da pretensão.

É de se registrar que, a inicial e as razões do recurso citam disposições aplicáveis à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em relação aos postos e graduações existentes nos Quadros de Acesso. Entretanto, para julgamento da causa, deve ser observado o disposto na lei que rege a carreira dos servidores integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

A causa de pedir senta praça na alegação de que, o parágrafo único do artigo 1º da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, com a redação dada pela Lei Complementar nº 555, de 29 de dezembro de 2014, instituiu, em caráter excepcional, a promoção de militar a posto inexistente em seu quadro à época da transferência para a inatividade.

Art. 1º Esta lei estabelece os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e às Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso acesso à hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva.

Parágrafo único.
Extraordinariamente, a promoção de militar da inatividade poderá ser feita a posto ou graduação inexistente em seu quadro, desde que ele tenha passado a essa situação, com proventos integrais e no maior posto ou graduação prevista em sua escala hierárquica
. [sem negrito no original]

No caso, o autor, segundo alega, integrava o Quadro de Oficiais Administrativos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso. Logo, o posto de Major tratava-se do último grau hierárquico daquele quadro à época de sua transferência para a inatividade em 17 de março de 2009, conforme dispunha o artigo 2º, II, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 272, de 11 de junho de 2007:

Art. 2º A Carreira de Nível Superior composta pelos oficiais do CBMMT distribuídos nos quadros abaixo discriminados, com seu ingresso na forma descrita nesta Lei Complementar e ascensão funcional realizada pela promoção, a qual constitui ato administrativo destinado ao preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao posto, imediatamente superior, com base em critérios a serem definidos em legislação específica:

[...]

II - Quadro de Oficiais Administrativos – QOABM – composto por Oficiais, oriundos das graduações de Subtenente e Primeiro-Sargento do QPBM, com Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Sargento e possuidores do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA) ou equivalente, destinados ao exercício das funções administrativas da corporação, conforme disposto nesta Lei Complementar:

- Major 2

- Capitão 8

- 1º Tenente 12

- 2º Tenente 20

- TOTAL 42 [...].

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 372, de 26 de novembro de 2009, revogou a Lei Complementar nº 272, de 11 de junho de 2007, porém, manteve, na essência, a composição do Quadro de Oficiais Administrativos, já que alterou tão somente o número de vagas.

Posteriormente, veio a lume a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 530, de 31 de março de 2014, que revogou a Lei Complementar n° 372, de 26 de novembro de 2009, bem como extinguiu o Quadro de Oficiais Administrativos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Daí decorrente, os militares integrantes do extinto quadro foram incluídos no Quadro Complementar de Oficiais, o qual foi criado pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 530, de 31 de março de 2014.

Art. 11 As vagas no Quadro Complementar de Oficial(la) do Corpo de Bombeiros Militar (QCOBM) serão distribuídas da seguinte forma:

Postos

Vagas

Tenente Coronel e Major

10

Capitão

50

Primeiro e Segundo Tenente

110

TOTAL

170

[...]

Art. 21
Fica extinto o Quadro de Oficial Administrativo do Corpo de Bombeiros Militar (QOABM)
, o Quadro de Oficial do Corpo Musical do Corpo de Bombeiros Militar (QOCMBM) e o Quadro de Oficial Condutor Operacional do Corpo de Bombeiros (QOCOBM).

Parágrafo único.
Os integrantes dos quadros de que trata o caput deste artigo migrarão para o Quadro Complementar de Oficial (QCOBM), sendo-lhes asseguradas a permanência nos Postos em que se encontram e a progressão na carreira, observando-se as peculiaridades, condições e requisitos previstos em legislação específica
. [sem negrito no original]

Portanto, constata-se que, com o advento da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 530, de 31 de março de 2014, o posto de Tenente-Coronel passou a ocupar o último grau hierárquico no Quadro Complementar de Oficiais, do qual o autor passou a integrar em razão da extinção do Quadro de Oficiais Administrativos.

Quanto à promoção de militar a posto inexistente em seu quadro à época da transferência para a inatividade, verifica-se que o artigo 201 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014, que acrescentou o parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 10.076, de 31 de março de 2014, foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial, em acórdão assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 555/2014 – DISPOSITIVOS IMPLEMENTADOS POR EMENDA MODIFICATIVA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA NORMA ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – VÍCIO FORMAL SUBJETIVO – OCORRÊNCIA – LEI DE AUTORIA DE LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – ARTS. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA B, E 40, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE IMPÕE IMPLICITAMENTE AUMENTO DE DESPESAS AO PODER EXECUTIVO E DISPÕE ACERCA DE DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NECESSÁRIA POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS – APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL – BOA-FÉ DOS MILITARES BENEFICIÁRIOS – APLICAÇÃO DE EFEITOS
EX NUNC
– PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTS. 92, §§ 1º, 2º E 3º; 129 E PARÁGRAFO ÚNICO; 139 E PARÁGRAFO ÚNICO; 140, INCISOS I, II E III E PARÁGRAFO ÚNICO; 141; 142 E PARÁGRAFO ÚNICO; 199, §§ 1º E 2º; 201 E 202 DA NORMA IMPUGNADA.

Ofende a Constituição de Mato Grosso os dispositivos acrescentados por lideranças partidárias em lei de iniciativa privativa do Governador do Estado, impondo aumento de despesa ao implementar direitos sociais a servidor público.

‘
É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de padecer de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que, ao tratar de tema relativo a servidores públicos, acarreta aumento de despesa para o Poder Executivo
.’ (STF - RE 395912).

Por razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99, deve ser aplicado efeito
ex nunc
à decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, em decorrência do longo período de execução dos dispositivos legais impugnados, diante da aparência de legitimidade e constitucionalidade da norma, eis que é forçoso reconhecer a boa-fé dos servidores públicos beneficiários do regramento inconstitucional.

Procedência integral da ação direta de inconstitucionalidade. (TJ/MT, Órgão Especial, ação direta de inconstitucionalidade 1000613-59.2019.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, julgamento em 8 de agosto de 2019). [com itálico no original]

Ao recurso extraordinário com agravo, negou-se provimento (STF, decisão monocrática, ARE 1252476/MT, relator Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de fevereiro de 2020).

De resultado, o acórdão transitou em julgado em 14 de abril de 2020, consoante se constata no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal.

Dito isso
, consigno que resta saber a extensão da modulação dos efeitos do acórdão do Órgão Especial, visto que
o artigo 201 da
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014, o qual fundamenta a pretensão, foi declarado inconstitucional.

Art. 201 O Art. 1º da Lei nº 10.076, de 31 de março de 2014, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: (Redação vetada pelo Governador, mantida pela Assembleia Legislativa)

‘Art. 1º (...)

Parágrafo único Extraordinariamente, a promoção de militar da inatividade poderá ser feita a posto ou graduação inexistente em seu quadro, desde que ele tenha passado a essa situação, com proventos integrais e no maior posto ou graduação prevista em sua escala hierárquica.’

Nada obstante a atribuição de efeitos prospectivos, a partir do trânsito em julgado, aplicam-se tão somente aos militares que percebem adicional por serviço noturno, retribuição pecuniária por serviço em jornada extraordinária e ajuda fardamento, conforme está explicitado no voto condutor:

[...] Por derradeiro,
com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99 e por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito
ex nunc
a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente a presente ação para declarar a inconstitucionalidade formal dos arts. 92, §§ 1º, 2º e 3º; 129 e parágrafo único; 139 e parágrafo único; 140, incisos I, II e III e parágrafo único; 141; 142 e parágrafo único; 199, §§ 1º e 2º; 201 e 202 da Lei Complementar Estadual n. 555, de 29 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, por clara afronta aos arts. 9º; 39, parágrafo único, inciso II, alínea b e 40, inciso I, da Constituição de Mato Grosso, com efeitos
ex nunc
a partir do trânsito em julgado desta decisão. [...]. [sem negrito no original]

Assim, não há direito à promoção de militar a posto inexistente em seu quadro à época da transferência para a inatividade, com fundamento no
artigo 201 da
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014,
visto que o citado dispositivo restou declarado inconstitucional.

Por isso, a improcedência dos pedidos se impõe, afastado o decreto de extinção do processo em razão de prescrição.

Essas, as razões por que voto no sentido de afastar o decreto de extinção do processo em razão de prescrição e julgar improcedentes os pedidos, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor dado à causa de R$ 75.131,30: setenta e cinco mil cento e trinta e um reais e trinta centavos, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º, por se tratar de beneficiário de gratuidade da justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022